Tribunal: STF
Processo: Pet 13499
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se-se de pedido cautelar formulado por Osvaldo Vieira Correa, com fundamento no art. 1.029, §5º, I, do Código de Processo Civil, em que o Requerente pleiteia a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2314019-64.2024.8.26.0000. 



    Transcrevo a ementa do pedido do Requerente (eDoc. 1):



    “Violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao Tema 339 do STF. TEXTO DA DECISÃO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU QUE É IDÊNTICO AO TEXTO DA PETIÇÃO DA EXEQUENTE. Decisão judicial que “copiou e colou” a íntegra da petição da parte contrária. A decisão judicial possui 12 páginas, sendo que 11 páginas são literalmente a cópia e cola da petição da Exequente. Não se trata de transcrição da petição, mas sim a utilização do texto da petição como se fosse a fundamentação da decisão judicial. Afrontosa violação ao Estado de Direito e ao direito fundamental do cidadão de ter decisão motivada pelo Poder Judiciário (e não pela parte contrária!). 



    Por se tratar de uma decisão “copia e cola” da petição da parte contrária, a decisão judicial evidentemente não analisa qualquer fundamento trazido pela parte Executada, como, por exemplo, a realização de adjudicação de imóvel sem atualização de valores (avaliação realizada em 2019 e a adjudicação formalizada em 2024). Laudo que aponta diferença de pelo menos 20%, ou seja, R$ 4,5 milhões. Erros crassos do laudo que não podem ser tolerados.“



    A Procuradoria Geral da República se manifestou no seguinte sentido (eDoc. 44):



    “PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTENTADO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2314019- 64.2024.8.26.0000. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARTIGO 1.029, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULAS 634 E 635/STF. IMPROPRIEDADE DO ACIONAMENTO DA JURISDIÇÃO CAUTELAR DA SUPREMA CORTE. NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DE ÊXITO DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DO TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO PEDIDO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL À IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.”



    A Parte Requerida, qualificada como Asa Special Situations Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada, se manifestou da seguinte forma (eDoc. 48):



    “Diante de todo o exposto, o Requerido pede, respeitosamente, o acolhimento das preliminares, com o não conhecimento da medida prematura, decorrendo daí a extinção de plano desta tutela antecipada antecedente, ou a sua distribuição a um dos Ministros da C. 2ª Turma, em razão da prevenção (RExt nº 741.698). Caso superadas as preliminares, requer que o pedido de tutela antecipada antecedente, para conceder efeito suspensivo ao REXT, seja indeferido.



    Mais uma vez, o Requerido protesta pelo – e se resguarda no – direito de apresentar a resposta ao pedido de tutela antecedente no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da presente data, em que toma ciência expressa desta medida.”



    Vieram aos autos petições sucessivas das partes requerente (eDocs 30, 36 e 46 ) e requerida (eDocs. 34 e 40).



    Em seguida, nova reiteração da requerida (eDoc. 48):



    “O Requerido, respeitosamente (i) reitera o pedido de indeferimento da tutela antecipada em tela, agora não somente pelas razões já trazidas nas petições de ID. ef439fef, 61a8157a e ecef84ba, mas também em vista do descabimento das alegações do Requerente sob última petição, conforme se demonstrou acima; e (ii) reitera-se o pedido para que seja imputada multa por litigância de má-fé ao Requerente nos termos dos incisos II, IV, VI e VII do art. 80 do Código de Processo Civil, vez que o alegado fato novo, trata-se, na realidade de litigância predatória reversa empreendida pelo Requerente, que subtraindo a verdade dessa C. Corte, apresentou a petição de ID 48e0d221 com nítido interesse escuso e desleal. “



    É o relatório. Passo à análise do pedido.



    É certo que a jurisprudência desta Corte, a exemplo do RE 584.608 (rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/3/2009), reconhece a ausência de repercussão geral em alegações genéricas de violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada quando dependentes de exame de normas infraconstitucionais ou do acervo fático-probatório. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos. Alega-se vício formal de motivação (art. 93, IX, CF) e má aplicação do Tema 339-RG, com base em dado objetivo (reprodução integral de petição), o que projeta controle direto e normativo-constitucional sobre a validade do ato decisório, dispensando incursão em prova ou em legislação ordinária. 



    Segundo o Requerente, a decisão do magistrado de 1º grau limitou-se a reproduzir integralmente a petição da parte exequente, substituindo o dever de motivar por um “copia e cola” das alegações de um dos litigantes. 



    Constata-se que, aparentemente, a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Jundiaí/SP reproduziu o texto da petição apresentada pela parte exequente, alterando apenas conectivos e tempos verbais. As únicas expressões acrescidas pelo Juízo foram “não se pode afirmar”, “Lado outro, os...” e “Sem razão, contudo”. 



    A fim de comprovar a alegação, utilizou-se de programa detector de plágio e obteve resultado no sentido de que “da decisão judicial, 52% do texto é idêntico da petição da ASA INVESTIMENTOS; 16% do texto possui pequenas alterações; 6% do texto foi parafraseado; e apenas 25,2% do texto seria ‘produção própria’ do Juiz”. O requerente juntou aos autos o gráfico que revela os dados obtidos (eDoc. 36 - fl. 2):



    Numa análise preliminar, parece ter havido desrespeito ao Tema 339-RG, cuja ratio decidendi visa a afastar a exigência de exame pormenorizado de todos os argumentos e provas, mas não legitima que o julgador se limite a reproduzir, de forma integral, as petições das partes como se isso constituísse fundamentação suficiente. 



    A adoção acrítica dos argumentos de um dos litigantes não satisfaz o dever constitucional de motivar as decisões (art. 93, IX, da CF), pois a fundamentação deve refletir a análise própria, independente e racional do magistrado.



    Examinando o que até agora consta dos autos, o método adotado pelo Juízo de 1º grau transcende os limites de uma fundamentação aliunde legítima e configura verdadeira substituição do convencimento judicial pela manifestação unilateral de uma das partes, comprometendo o elemento essencial da função jurisdicional: a imparcialidade.



    O elemento objetivo que revela a aparência de parcialidade é a substituição do dever de motivar por um “copia e cola” das petições de uma das partes. Quando a decisão impugnada se limita a transpor o arrazoado da exequente forma-se um dado verificável e externo que denota aparência de comprometimento da equidistância judicial. 



    O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário do Requerente já foi apreciado e indeferido pelo Tribunal de origem, o que demonstra que a questão foi submetida à apreciação daquela Corte. Transcreve-se o trecho da fundamentação da decisão (eDoc. 21):



    “A atribuição, em caráter excepcional, de efeito suspensivo a recurso especial pendente de juízo de admissibilidade depende da presença cumulativa dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, aliados à teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão. (…) No caso dos autos, em um exame perfunctório, não se constata a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. (…) Nessa linha argumentativa, a deliberação colegiada está devidamente fundamentada, não existindo motivos que justifiquem a suspensão de seu cumprimento. (…) Assim, indefiro o efeito suspensivo pretendido.”



    O STF admite a atribuição do efeito suspensivo a recurso extraordinário, desde que presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: (a) manifesta situação de verossimilhança (plausibilidade jurídica do pedido); e (b) risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação (AC 509-MC, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, DJ de 08/04/2005).



    No caso dos autos, a probabilidade do direito está demonstrada. 



    A mera transcrição das alegações de uma das partes na fundamentação da decisão judicial compromete, em tese, o princípio da imparcialidade, corolário do devido processo legal. Tal conduta revela-se especialmente grave diante da plausibilidade das alegações trazidas pelo Requerente acerca da desproporção entre o valor do crédito executado e o preço pago na cessão (R$ 150 milhões adquiridos por menos de R$ 1 milhão). 



    Tal circunstância, por si só, exigiria do magistrado uma análise dos elementos econômicos e jurídicos envolvidos, sob pena de chancelar, sem qualquer verificação, um negócio cuja desproporção entre o valor do crédito executado e o preço pago na cessão desperta perplexidade e demanda escrutínio judicial rigoroso.



    O periculum in mora também está presente. Há notícia de expedição de cartas de adjudicação e mandados de imissão na posse dos imóveis, com ordem de desocupação de famílias residentes no local há quase duas décadas, de modo que a não suspensão imediata dos efeitos da decisão recorrida poderá causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, inclusive a terceiros de boa-fé.



    Em resumo, é certo que estamos diante de fatos absurdos ou de alegações absurdas, o que - por si só - demanda uma intervenção judicial urgente, para aferição do melhor caminho processual a ser adotado.



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido cautelar para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário, suspendendo a eficácia do acórdão recorrido e, por arrastamento, das decisões de 1º grau por ele mantidas, bem como a prática e a eficácia de atos executórios delas decorrentes (inclusive cartas de adjudicação, mandados de imissão na posse, registros imobiliários e ordens de desocupação). Ficam ressalvados apenas os atos materiais já consumados (por exemplo, a desocupação de um imóvel).



    Determino a intimação da requerida para responder à presente Pet, bem como determino intimação do Banco do Brasil e do Tribunal de origem (22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), para que prestem informações sobre os fatos objetos da presente Pet, no prazo de 10 ( dez dias).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente